Tribunal: TJDFT
Processo: 0723944-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS EXPROPRIÁVEIS. PENHORA. SISBAJUD. CONTA CORRENTE. RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. CONJUGAÇÃO DE VALORES DE EXPRESSIVA MONTA. DIVERSIDADE DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS ALIMENTARES. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. MITIGAÇÃO NO CASO CONCRETO. PONDERAÇÃO. MENOR ONEROSIDADE E SATISFATIVIDADE DO PROCESSO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DAS VERBAS CONSTRITAS. MANUTENÇÃO DOS BLOQUEIOS. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. VEÍCULOS DE VALOR DE AVALIAÇÃO SUPERIOR AO DÉBITO EXEQUENDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS RESTRIÇÕES.
1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem, em regra, ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, como a remuneração mensal, a fim de proteger o patrimônio mínimo da parte devedora e estabelecer limites à satisfação da execução.
2. A regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas que seja capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. De forma excepcional, é possível afastar a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, permitindo-se a penhora de proventos de aposentadoria desde que em percentual que não prive o devedor ou sua família do necessário à sobrevivência com dignidade. Precedentes Corte Especial do STJ e TJDFT.
3. O processo deve zelar pela deferência e prestígio à satisfação final das pretensões legitimamente buscadas pela via judicial, devendo o comportamento dos sujeitos processuais reger-se pela boa-fé. A ponderação entre os direitos do executado de não sofrer atos executivos que importem em violação à sua dignidade devem ser balanceados pela estrutura de conduta processual que se dirija à efetivação objetiva da obrigação estampada no título a ser satisfeito.
4. A limitada expressão da irresignação quanto à suposta impenhorabilidade das verbas bloqueadas em conta corrente não encontra ressonância na imprescindibilidade para a mantença ordinária de grupo familiar, mas, ao contrário, os documentos colacionados indicam o recebimento de movimentações e créditos suficientes à satisfação da pretensão judicial buscada pelo processo executivo.
5. Quanto às restrições judiciais lançadas pela via do Renajud não há se falar em excesso de execução. Veículos são bens móveis de difícil localização, sendo prudente para os escopos do processo satisfativo a manutenção das restrições judiciais até a efetiva implementação da apreensão judicial. A execução pela expropriação dos referidos bens móveis deve ser limitada ao débito exequendo e, ainda que localizado somente o veículo de maior valor, o eventual saldo remanescente será destinado ao retorno do patrimônio da executada. não havendo impedimento à manutenção das restrições judiciais lançadas pela via do Renajud pelo juízo a quo.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
7. Agravo interno prejudicado.